Tribunal: CARF
Processo: 10850.900605/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900605/2006-49
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.585 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
USINA MOEMA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PAF. PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA
APÓS
A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do Recurso Voluntário,
após o julgamento de primeira instância administrativa, podem
excepcionalmente serem apreciados nos casos em que fique comprovado
tratar-se de prova necessária a contrapor razões ou fatos da decisão de primeira
instância.
Situação que ocorre quando o indeferimento da compensação é efetuado por
meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao
Contribuinte orientações completas quanto aos documentos necessários à
comprovação do direito de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para análise do mérito do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900605/2006-49
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900605/2006-49

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.994, de 15/10/2019 (fls. 228/236), proferida
pela 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
O processo trata, inicialmente, de Pedido de Ressarcimento (PER), de créditos de
IPI, apurados no 1° trimestre de 2003, cumulado com Declaração de Compensação (DCOMP),
de débitos de IRPJ e CSLL. Conforme o Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 46/52, foi
reconhecido o direito creditório parcial, pois a diferença indeferida deve-se à utilização em
períodos subsequentes ao 1o trimestre de 2003, cujos débitos constam de PER/DCOMP
transmitidas até a data deste processo.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2/6, alegando, em resumo, que: (i) o crédito a que faz jus foi
indevidamente reduzido, para quitação de supostos débitos, relativos ao 1° decêndio de abril e ao
2° decêndio de junho, ambos de 2003. Afirma que o Fisco não levou em consideração créditos
decorrentes de pagamentos do IPI e de consequentes estornos de débitos informados no
PER/DCOMP, que descreve no corpo do recurso, e (ii) para comprovar o afirmado, alega que
juntou aos autos cópias dos DARF de pagamento do IPI, do livro de apuração de IPI e do
PER/DCOMP mencionado. Por fim, requer seja aberta oportunidade se manifestar na
instrução do feito e solicitar a produção das provas que se fizerem necessárias.
A DRJ no Recife (PE), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 11-044.875, de 31/01/2014, (fls. 117/120), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações, mantendo o crédito tributário lançado.
Na decisão restou assentado que a Contribuinte visando comprovar suas
alegações, pede para juntar aos autos, cópias do DARF, do livro de apuração de IPI e do
PER/DCOMP, “mas não apresenta nenhum dos dois DARF mencionados nem do Livro de
Apuração do IPI (RAIPI)”. Arremata que, sem tais provas, as alegações devem ser rejeitadas,
pois, em se tratando de ressarcimento ou restituição o ônus da prova do credito é do contribuinte.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 151/161), onde reitera os argumentos aduzidos na Impugnação, rememora todos
os fatos (fls. 162/165), e insiste que, ao contrário da glosa de R$ 30.968,97 possui é um crédito
maior pelo valor total de R$ 43.075.91 (fls. 166/169), e acrescenta, verbis:
Neste esteio, ainda que a Receita Federal tenha acesso irrestrito a todos os documentos
fiscais e comprovantes de arrecadação da Recorrente, acosta ao presente recurso (i) as
cópias dos DARRF de pagamento de IPI, referentes ao 3o decêndio de março de 2003,
no valor de (a) R$ 17.309,48; ao 1o decêndio de abril de 2003, no valor de R$
25.766,43; e ao 2o decêndio de abril, no valor de (c) R$ 7.853,71, documentos que além
de acostados, também sequem colacionados abaixo; (ii) cópia do livro de apuração de
IPI de 2003; e (iii) cópia do PER/DCOMP no 03637.02839.300603.1.3.04.0603, para
restar comprovado todo o direito aqui demonstrado,” Grifei
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900605/2006-49

Verifica-se a juntada dos referidos documentos (fls. 187/220), pugnando pelo seu
recebimento, mesmo que em sede de recurso voluntário, e arremata, requerendo a busca pela
verdade material.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3001-000.994, de 15/10/2019 (fls. 228/236), proferida pela 1a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Conforme ementa dessa decisão, o Colegiado assentou que “a prova
documental deve ser apresentada por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior”.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3001-000.994, de 15/10/2019, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 249/258), apontando divergência com relação a
seguinte matéria: “o momento para apresentação da prova documental - por ocasião da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual”.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou como paradigma, os seguintes
Acórdãos: no 9303-005.065, 9202-01.634 e 1003-001.453, alegando que:
No Acórdão recorrido, em específico à essa matéria, entendeu que a prova
documental deve ser apresentada por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna. Por outro lado, o primeiro
paradigma preconiza a possibilidade de apresentação de provas após o prazo para apresentação da
impugnação. No caso do segundo paradigma, o entendimento e o contexto são idênticos.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, do cotejamento entre o
decidido nos Acórdãos (paradigmas e recorrido) restou demonstrado haver interpretação
divergente na aplicação da legislação tributária, pois os dois paradigmas, apresentam entendimento
divergente do Acórdão recorrido, no qual as provas, embora referidas na Manifestação de
Inconformidade, foram apresentadas somente no Recurso Voluntário. Divergência comprovada.
Diante do exposto, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, com base
nas razões contidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 294/300, Deu
Seguimento ao Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 3001-000994, de 15/10/2019, do
Recurso Especial do Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 302/309, requerendo que o Recurso Especial não seja conhecido (por
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial), e caso não seja esse o entendimento
da CSRF, no mérito, seja negado provimento ao citado Recurso Especial interposto.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900605/2006-49

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial proferido pelo Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção de julgamento/CARF de 21/12/2020 às fls. 294/300.
Contudo, em face dos argumento apresentados em suas contrarrazões, entendo ser
necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade. Isto, porque o Contribuinte requer
que o Recurso Especial interposto não seja conhecido, por não comprovar a divergência
jurisprudencial quanto a matéria: “momento para apresentação da prova documental - por ocasião
da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual”.
No Acórdão recorrido, desta forma restou assentado em sua ementa:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO
A prova documental deve ser apresentada por ocasião da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior”
Veja-se trecho do voto vencedor:
“Portanto, entendo estar precluso o direito da recorrente de apresentar os documentos
trazidos aos autos apenas em sede de Recurso Voluntário, visto que lhe foi oportunizado
quando da Manifestação de Inconformidade na qual afirmou que estava anexando aos
autos os citados documentos, mas não o faz. Também não demonstra em seu Recurso
Voluntário qualquer motivo de força maior que impossibilitasse a apresentação destes
documentos quando da Manifestação de Inconformidade”.
A Contribuinte sustentando divergência de interpretação com o decidido nos
Acórdãos no 9303-005.065 (no 1) e 9202-01.634 (no 2). Somente reproduzo a ementa do no 1,
entendendo ser o suficiente para o deslinde da questão:
Acórdão paradigma no 9303-005.065: (parte que interessa da ementa)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o Acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo Acórdão.
Como se vê, resta demonstrado pelas ementas a divergência de interpretação da
legislação tributário, pois o paradigma 1, (e também o 2) preconiza a possibilidade de apresentação
de provas após o prazo para apresentação da Impugnação, ou seja, no Recurso Voluntário.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “o momento para apresentação da
prova documental - por ocasião da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual”.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900605/2006-49

O cerne da lide, se resume em que o Contribuinte requer no recurso que sejam
analisados documentos juntados aos autos após a prolação de Acórdão de Impugnação.
No recorrido restou assentado que a prova documental deve ser apresentada por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de a
manifestante fazê-lo em outro momento processual
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, questiona a inércia da Contribuinte e o
ônus que deve suportar por não ter apresentado a documentação pertinente no momento oportuno.
Quanto ao momento para a apresentação das provas no Processo Administrativo
Fiscal, esta questão não é nova neste CARF e, foi analisada por esta Turma, no PAF no
10540.900086/2008-84, de minha Relatoria, que resultou no Acórdão no 9303-009.835, de
10/12/2019 e, que reproduzo alguns trechos das razões, na forma que restou decidido:
“(...) Nesse sentido, o fato de a decisão de primeira instância ter sido
fundamentada na ausência de comprovação do erro de preenchimento da DCTF,
implica, por consequência lógica, a aceitação de uma possível retificação, por
comprovação de erro, após a ciência do despacho decisório. Assim, aplica-se
aqui o disposto na alínea “c” do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
permitindo que a prova seja analisada.
Para o melhor deslinde dessa questão, cito o Acórdão n° 9303-008.821, de
16/07/2019, da relatoria do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, cujos
fundamentos e as razões de decidir adoto no presente voto. Por isso, peço
licença para reproduzir partes daquele voto:
“(...) Como já vimos, o acórdão recorrido acatou esses documentos e deu provimento ao
recurso voluntário. Vejamos o que dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
O transcrito §4o do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em
que atende à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha
uniforme para frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos,
permitindo a solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade
processual.
De fato, não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em
qualquer fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o
suficiente, poderá estar havendo restrição à aplicação da verdade material à
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900605/2006-49

medida em que aqueles documentos apresentados puderem revestir-se de
elementos suficientes para a confirmação da existência do direito de
compensação do contribuinte, exatamente nos termos que foi decidido no
Acórdão recorrido.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo
de Sousa no Acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo
parcialmente, por concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
“O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a
ser submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no
70.235/72, a partir da data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 (convertida na Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o
litigante submeter-se à observância do art. 16, §4o, que trata do momento
processual de apresentação das provas como sendo o da manifestação de
inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância, autorizado pelo
órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art. 16, §4o, citado, tem sua aplicação
originária ao processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos
fatos imputados ao fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e
apresentadas pelo fisco no procedimento inquisitório do lançamento. É
exigência, ainda, desse feito que os fatos de que é acusado o autuado estejam
pontual e claramente descritos. Este modelo de ação tem por fim permitir o
exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de garantia constitucional.
Este rito foi tomado por empréstimo para reger o procedimento
administrativo de apreciação da compensação tributária, como acima referido
(MP 135/2003), logo após a inauguração do seu novel regime pela MP no 66, de
29 de agosto de 2002 (convertida na Lei no 10.637/2002).
A análise da compensação operada pelo contribuinte da qual resulta
o despacho decisório, bem poderia conformar-se ao mesmo modelo do
procedimento de determinação e exigência de crédito tributário, caso fosse
precedido de Termo de Verificação Fiscal, em procedimento manual, em
que ficassem evidenciados os erros em que incorrera o contribuinte e a
forma e providências necessárias que deveria suprir para elidir a apuração
fiscal.
É evidente que o despacho decisório eletrônico não cumpre esse
desiderato, sendo sintética a formatação da decisão e o teor da sua
intimação para a apresentação de defesa, não fornece ao contribuinte todos
os elementos de que deve o interessado valer-se, e exigíveis pela
Administração, para subsidiá-la. Somente na decisão de primeira instância é
que o julgador levanta a exigência das provas, por vezes apenas de forma
genérica, diferentemente do que se deu no acórdão ora recorrido, que
especificou ser este respaldo a escrita contábil/fiscal.
Desse modo, o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado
com parcimônia para este modelo de rito processual administrativo, sobretudo
quando o conteúdo da sua letra “c” permite o enquadramento desta
situação, quando sobreleva o risco de cerceamento da ampla defesa do
contribuinte, quando irreleva-se o princípio da verdade material, que informa o
PAF, e o da moralidade, que rege os atos da Administração, a impedir a
exigência tributo já quitado ou não repetir o indébito’.
De fato, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os
documentos de que dispunha naquele momento e que entendia aptos a
comprovar seu direito, requerendo a posterior juntada de novas provas, acaso se
fizessem necessárias. E, não tendo o julgador a quo reconhecido naqueles
documentos a necessária força probante, trouxe o contribuinte novas provas
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.585 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900605/2006-49

para reforçar o seu direito, de modo que, no caso concreto, a apresentação das
provas no Recurso Voluntário é resultado da marcha natural do processo, sendo
razoável sua admissão”. (Grifei)
No mesmo sentido, é o que vem sendo decidido por esta 3a Câmara da CSRF em
outros julgamentos, como no Acórdão no 9303-005.081, de 16/05/2017, 9303-008.821, de
16/07/2019 e 9303-009.181, de 17/07/2019.
Cabe registar que as provas apresentadas no âmbito do Recurso Voluntário - cópia
de doc. fls. 158/159 e 187/188 (DARFs), fls. 189/194 - cópia do Livro de Apuração do IPI -
RAIPI, fls. 195/200 - extrato do Despacho Decisório e, fls. 201/220 - extrato da DCOMP, todos
referente ao período em discussão, as quais demonstrariam supostamente o seu direito creditório.
Justamente os supostos documentos que a decisão da DRJ entendeu que poderiam estarem
faltando para a possível comprovação do indébito.
Com base nas fundamentações acima, entendo ficar superados todos os
argumentos levantados pela Fazenda Nacional em suas contrarrazões e deve ser provido o
Recurso Especial do Contribuinte, para o retorno dos autos à instância a quo para análise do
mérito do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante ao acima exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar o retorno dos autos à instância a quo para
análise do mérito do Recurso Voluntário, afastando a prejudicial de preclusão das provas.
E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital